Tribunal: TJES
Processo: 5007574-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007574-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS ROUBO DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transações bancárias realizadas por terceiro após furto do telefone celular da autora. A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços de segurança dos aplicativos e declarou a inexigibilidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras são responsáveis pelas transações realizadas por terceiro após o furto do celular da consumidora; e (ii) saber se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima a afastar ou mitigar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo e sujeita-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC.
4. As transações impugnadas foram realizadas de forma atípica, sucessiva e incompatível com o padrão de consumo da autora, sem a adoção de medidas de segurança eficazes pelas rés.
5. A comunicação do roubo, embora realizada com alguma demora, foi feita em tempo razoável, considerando as circunstâncias do caso.
6. A atuação de terceiro fraudador constitui fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
7. Ausência de demonstração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos causados por transações bancárias não autorizadas realizadas após o furto do celular da consumidora, quando ausentes medidas eficazes de segurança. 2. O fortuito interno, consistente na fraude praticada por terceiro, não afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 359.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2017; Súmula 479/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5007574-79.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDA: AMANDA NEIMEIG DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS ROUBO DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transações bancárias realizadas por terceiro após furto do telefone celular da autora. A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços de segurança dos aplicativos e declarou a inexigibilidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras são responsáveis pelas transações realizadas por terceiro após o furto do celular da consumidora; e (ii) saber se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima a afastar ou mitigar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo e sujeita-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC.
4. As transações impugnadas foram realizadas de forma atípica, sucessiva e incompatível com o padrão de consumo da autora, sem a adoção de medidas de segurança eficazes pelas rés.
5. A comunicação do roubo, embora realizada com alguma demora, foi feita em tempo razoável, considerando as circunstâncias do caso.
6. A atuação de terceiro fraudador constitui fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
7. Ausência de demonstração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos causados por transações bancárias não autorizadas realizadas após o furto do celular da consumidora, quando ausentes medidas eficazes de segurança. 2. O fortuito interno, consistente na fraude praticada por terceiro, não afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 359.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2017; Súmula 479/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
Amanda Neimeig de Souza
em face de
Nu Financeira S.A.
e
PicPay Instituição de Pagamento S.A
.alegando que teve seu celular furtado em 11/11/2022, às 18h30, e que, antes de conseguir registrar boletim de ocorrência, o assaltante burlou os sistemas de segurança dos aplicativos das rés, realizando compras, transações e saque. Ela afirma ter solicitado o bloqueio das contas e contestação das operações, sem sucesso, e requer indenização por danos materiais (R$6.156,12) e morais (R$20.000,00).

Em contestação, o PicPay (ID 13475434), suscita a sua ilegitimidade passiva e que só foi informado do furto quatro horas após o ocorrido, quando as transações já haviam sido concluídas. Disse ainda ter tentado o estorno via sistema MED, sem êxito, e pediu a improcedência da ação.

Por sua vez, a Nu Financeira (ID 13475437) afirma que a autora demorou a comunicar o furto e que as transações ocorreram com o uso do celular da própria autora e seu PIN de 4 dígitos. Alegou ocorrência de fortuito externo e também requereu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13475448):

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO inexigível as transações realizadas, devendo estas serem canceladas, condenando as Requeridas a pagar à Requerente a título de danos materiais, indenização no valor de R$6156,12 (seis mil cento e cinquenta e seis reais e doze centavos), de forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente a contar do roubo, bem como a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13475462), sustentou a regularidade das cobranças questionadas na petição inicial e, por consequência, a inexistência do dever de indenizar. Aduz que a autora demorou para comunicar a requerida do referido roubo. Pugnou, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente da autora.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 13475466, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13475463 e 13475464.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando, sucintamente os autos, trata-se de ação declaratória negativa, na qual a parte autora, ora recorrida, narra que teve seu celular furtado dentro de um transporte coletivo. Antes mesmo de conseguir registrar boletim de ocorrência ou comunicar os bancos, o criminoso já havia realizado múltiplas transações via aplicativos bancários da Nu Financeira e do PicPay, totalizando vultoso prejuízo. As operações consistem em transferências via PIX, compras e saques. Apesar da posterior comunicação à instituição financeira, as transações não foram canceladas nem estornadas, fato que motivou o ajuizamento da presente ação.

Nesse ponto, insta esclarecer que a alegação não recai sobre eventual inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora reconhece que possui o cartão mantido com o banco réu, todavia, insurge-se contra os referidos lançamentos, que aduz ser indevidos.

Mediante esse cenário, razão não assiste à recorrente quanto à argumentação de que à autora/recorrida não teria comprovado as suas alegações e que inexiste nos autos prova capaz de ensejar a procedência da ação

Em análise dos autos, as rés, em suas contestações, alegaram que as operações foram feitas com uso da senha pessoal da autora, configurando culpa exclusiva da vítima. Alegaram ainda que a comunicação do furto ocorreu com atraso, e que tentativas de bloqueio ou estorno foram infrutíferas.

Contudo, a sentença de origem acertadamente reconheceu a relação de consumo, especialmente os princípios da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC), da boa-fé objetiva e da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

Um ponto crucial, que deve ser chamado atenção, é o fato de que a pessoa que roubou o aparelho de celular da autora conseguiu acessar os aplicativos dos requeridos, os quais, como se sabe, exigem senha para acesso. Partindo-se da premissa de que o assaltante não conhecia as senhas e, certamente, não foi feito o reconhecimento facial para o acesso, é certo que tal acesso somente foi possível por falha do sistema de segurança dos aplicativos.

Ademais, no caso em análise, verifica-se que a comunicação do furto foi feita em tempo razoável, considerando que a autora se encontrava sem o aparelho telefônico e, portanto, sem meios imediatos para contato.

Ressalte-se, ainda, que as transações contestadas foram realizadas de forma sucessiva, repetitiva e destoante do padrão habitual de consumo da autora, sem que qualquer mecanismo de segurança tenha sido acionado para impedir ou, ao menos, sinalizar a ocorrência dessas operações atípicas.

Como bem apontado pelo sentenciante:

As rés, na resposta oferecida, não negaram a inexigibilidade da dívida, limitando-se, tão somente, a arguir culpa exclusiva da vítima, porque as operações foram realizadas pelo próprio aplicativo do Nubank e com senha pessoal, bem como a legitimidade da cobrança.
E mesmo ciente da aplicação da regra protetiva do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, as rés deixaram de cancelar as transações extremamente suspeitas realizadas nos apps em nome da parte autora.

Devem as rés, agora, suportar as consequências dessa crise de cooperação (art. 359, CPC), pois, se as demandadas, como forma de atrair o maior número de clientes, colocam à disposição dos consumidores os métodos para fácil e rápida realização de transações por meio eletrônico, mediante o uso de aplicativo, têm elas o dever, em contrapartida, de manter os meios para segurança do patrimônio de seus clientes e para preservação de sua própria responsabilidade.
Note-se que a autora, logo que sofreu o assalto, informou ao Nubank e ao Picpay o ocorrido, efetuando reclamação extrajudicial relativa às transações efetuadas pelos criminosos junto ao mercado de consumo, conforme corroborado pela própria ré na defesa exibida neste feito, o que reforça os argumentos contidos na peça de estreia.

Embora as rés aleguem que a parte autora somente realizou a comunicação do assalto a elas muitas horas depois da consumação do crime, fato é que a requerente foi assaltada em um ônibus, estava sem seu telefone celular para realizar a comunicação, e até buscar auxílio, isso pode demorar algum tempo.
Outrossim, extrai-se dos extratos bancários exibidos pela autora, que as transações contestadas estão fora do padrão de consumo da autora, foram efetivadas estranhamente na mesma data e repetidamente da mesma forma, uma atrás da outra, não havendo pelo banco qualquer barreira que impedisse tais transações.

É possível reconhecer, portanto, que as diferentes operações impugnadas, realizadas em curto espaço de tempo, depois do roubo ocorrido, fogem do seu padrão de consumo e são inquestionavelmente suspeitas.
Desta forma, era razoável esperar que os cartões da parte fossem imediatamente bloqueados, de forma preventiva, ao mínimo sinal de inobservância do perfil do consumidor ou, pelo menos, que os prepostos da instituição financeira, antes da validação das operações, realizassem prévio contato telefônico com o cliente, fato que, como se observa da experiência ordinária, vem acontecendo com certa frequência na atualidade.

Não bastasse isso, deve-se rememorar que a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual eventual responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador não elide a responsabilidade do banco por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479).

Destarte, a instituição bancária não logrou êxito em evidenciar que a movimentação financeira (compras realizadas) contou com a efetiva participação/anuência da autora/recorrida.

Assim, a ausência de prova pela recorrente corrobora a tese inicial de transações não autorizadas em decorrência do roubo do celular da autora, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar.

Em atenção ao pedido subsidiário para reconhecimento da culpa concorrente da autora, sem razão à recorrente. Não se olvida do dever de cuidado que cabe ao titular do cartão, porém compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança visando evitar a prática de golpes, em especial quando os gastos efetuados flagrantemente discrepam do perfil do correntista, o que se denota através do exame das faturas do cartão que instruem a inicial e da própria fundamentação da sentença.

Dessa forma, está configurada a falha na prestação do serviço, especialmente no aspecto da segurança, tendo em vista a ausência de identificação da transação, que apresenta traços fraudulentos e é incompatível com o perfil financeiro da cliente

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)